Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704381-57.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA, F. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. F. D. S. D E S P A C H O Na ocasião em que proferido o despacho de Id 30088190 (21/10/2021), com determinação de envio dos autos ao Juízo de origem para viabilização do pagamento dos honorários periciais, em atenção à certidão e documentos de Id 25058379/30063813, encontrava-se em curso o prazo recursal atinente ao julgamento dos embargos de declaração (Acórdão no 1377120 – Id 29917538), conforme se extrai da aba de expedientes do PJe, razão pela qual foi prevista a reabertura de prazo após o retorno da demanda a esta Instância. Contudo, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL já interpôs RECURSO ESPECIAL (Id 30368533), bem como que o envio dos autos ao Juízo de origem ocorreu em 18/11/2021 (Id 30787922), revela-se desnecessária nova abertura de prazo recursal, porquanto inexistente qualquer prejuízo às partes. Assim, em atenção à certidão de ID 33650793, promova a Secretaria às diligências de praxe para o regular prosseguimento do feito, em razão da interposição do Recurso Especial pelo DISTRITO FEDERAL. I. Brasília-DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora